Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Inventário. Penhora no rosto dos autos. Impugnação. Competência do juízo da constrição. Recurso adesivo intempestivo. Cassação da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão da inércia do inventariante.
2. A herdeira interpôs recurso principal alegando indevida penhora no rosto dos autos e ausência de apreciação da impugnação apresentada.
3. O inventariante apresentou recurso adesivo, alegando cumprimento das determinações judiciais e aptidão do feito para julgamento de mérito.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo interposto pelo inventariante é tempestivo; e (ii) estabelecer se o juízo competente para apreciar a impugnação à penhora no rosto dos autos é aquele que determinou a constrição (Juízo trabalhista) ou onde ocorreu a penhora (Juízo do inventário).
III. Razões de decidir
5. O recurso adesivo foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, contado da intimação para apresentação de contrarrazões, sendo, portanto, intempestivo.
6. A impugnação à penhora no rosto dos autos deve ser apreciada pelo juízo que determinou a constrição, pois é este o competente para decidir sobre sua viabilidade da penhora, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de apreciação da impugnação compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a manifestação expressa do juízo sobre a matéria.
IV. Dispositivo
8. Recurso adesivo não conhecido dada a intempestividade. Apelação principal conhecida e provida para cassar a sentença, determinando que o juízo se manifeste expressamente sobre a impugnação à penhora apresentada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. VIII; 997, §2o, inc. I; CCB, art. 1.791.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.872.057/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1845862, 0702098-08.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 10/04/2024; e TJDFT, Acórdão no 1710143, 0742625-70.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 31/05/2023.